Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-27.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002168-27.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS - CPF: 531.201.911-91 (RECORRIDO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002168-27.2018.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL AS

Recorrido(s):

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões da Recorrente, verifico que a Recorrida sofreu desconto em sua folha de pagamento e, relativa à mesma parcela do empréstimo consignado então contratado, sofreu novo desconto em sua conta corrente, o que implica em clara cobrança em duplicidade.

Saliento, eventual atraso de repasses pela empregadora da Recorrida não elide a responsabilidade da Recorrente, objetiva e compreendida pelo risco da atividade.

Ademais, observo que a própria Prefeitura de Alta Floresta, empregadora da Recorrida e então conveniada com a Recorrente, relatou a existência de diversas falhas na prestação dos serviços bancários, que ensejavam a cobrança em duplicidade, o que levou ao encerramento do convênio junto à instituição financeira.

Destaco, referido encerramento, conforme observado pelo Juízo a quo, foi posterior as falhas acusadas pela Recorrida, onde se observa os descontos em duplicidade, evidenciando-se o ato ilícito passível de reparação.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente em demonstrar a licitude da cobrança sub judice, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sendo, desta feita, obrigado a ressarcir os danos oriundos do mesmo.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança que deu ensejo ao pagamento em duplicidade. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, atingindo a quantia o montante de R$ 884,70 (oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema enfrentado na esfera administrativa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES.

A Recorrente foi condenada em obrigação de fazer consistente em: a) proceder com as medidas administrativas necessárias para a retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito; b) desbloquear todos os serviços que foram bloqueados pelo não recebimento regular do valor do empréstimo, especialmente a função crédito do cartão; e c) regularizar o desconto das parcelas remanescentes, as quais deverão ser feitas
somente
na conta bancária da parte autora, mediante débito automático, tendo em vista a suspensão do convênio de consignação com a Prefeitura Municipal.

A título de descumprimento, restou por fixada multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da qual não se mostra excessiva.

Saliento,
o valor da multa não está elevado a ponto de causar enriquecimento do autor, e a redução do mesmo comportaria um prêmio para a instituição financeira que, além de não solucionar a lide na via administrativa, atrasa injustificadamente o cumprimento de comando legal.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020